Tribunal: STF
Processo: HC 70682
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
Processo penal. Citação-edital. Revelia. Nulidade.
          Não  havendo o paciente demonstrado residir em qualquer dos
enderecos  constantes   dos  autos,   em  que   proferido  o  julgado
condenatório,  no momento  das  tentativas, infrutiferas,  de citação
pessoal  naqueles locais, e não  se tendo noticia de que residisse em
lugar certo e determinado, na ocasiao, não e de se reputar prematura,
ou irregular, a citação-edital.
          Revelia bem decretada.
          Nulidade não reconhecida.
          "Habeas Corpus" indeferido.::